Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar R$ 54.414,66 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), com atualização monetária pela Taxa Selic, como forma de restituir o valor indevidamente recebido a título de licença-prêmio convertida em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante deve ressarcir ao erário o valor indevidamente recebido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Antes do ajuizamento da presente ação, o servidor público, ora apelante, em 25/7/2023, propôs ação na qual questionou a cobrança realizada pelo Distrito Federal a título de reposição do valor atinente à licença-prêmio convertida em pecúnia. Na ocasião, pleiteou o reconhecimento de sua boa-fé e requereu que o ente público fosse obrigado a se abster de realizar descontos em seus proventos. A referida ação foi distribuída ao Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que, na sentença proferida em 19/11/2023, julgou improcedentes os pedidos. O recurso interposto contra a sentença foi desprovido pela 3a Turma Recursal. O trânsito em julgado ocorreu em 23/4/2025.
4. Ao analisar conjuntamente os pedidos formulados na petição inicial da ação distribuída ao Juizado Especial e a fundamentação adotada na sentença e no acórdão correspondentes, conclui-se que a questão de mérito foi abarcada, nos limites do decidido no dispositivo, pela coisa julgada material, o que torna inviável rediscuti-la na presente ação, conforme os arts. 502 a 508 do CPC. Cabe ao Distrito Federal buscar a reposição ao erário pela via adequada, inclusive no âmbito administrativo, com amparo na decisão transitada em julgado, no art. 46 da Lei n. 8.112/1990 e no art. 119 da Lei Complementar n. 840/2011.
5. Em razão do reconhecimento de ofício da coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Coisa julgada reconhecida de ofício. Sentença cassada.